Tribunal: TJDFT
Processo: 0719752-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO ATENDIDOS. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, sob alegação principal de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva.
2. O delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, legitimando a admissibilidade da prisão preventiva.
3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão comprovados através da denúncia, que detalha o uso de caco de vidro em agressão à vítima, e pelo acervo probatório que inclui laudos e testemunhos, configurando o fumus comissi delicti.
4. A necessidade da custódia cautelar não se mostra mais necessária, pois sua folha penal não aponta qualquer histórico negativo, constatado que o apontamento na Folha de Antecedentes Penais juntada aos autos é objeto de equívoco, porquanto a condenação ali existente foi objeto de reforma, com decreto absolutório, na instancia recursal.
5. Quanto ao prazo da prisão cautelar, o paciente já está preso há quase 150 (cento e cinquenta), e quando da audiência designada de continuação da instrução já estará preso há mais de 200 dias, consoante destacado pelo impetrante, quando se observa que não há complexidade que justifique este excesso no prazo da instrução processual, isto porque não há pluralidade de réus, não há número elevado de testemunhas, assim como não há provas complexas a serem produzidas. Além disso, o paciente em nada contribuiu para o vencimento do prazo, assim como também não se tem notícia que a vara em que tramita o processo esteja com grande volume de trabalho a ponto de prejudicar a priorização da instrução de processos de réus presos.
5. Ordem de habeas corpus conhecida e concedida, com a imposição de medidas cautelares diversas da restrição da liberdade.